Tribunal: TJDFT
Processo: 0711246-62.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
D E S P A C H O Trata-se de apelações interpostas pelo Distrito Federal (Id 16884079) e por Izelman Inácio da Silva (Id 16884085) contra sentença (Id 16884067) proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de ressarcimento por preterição de promoção militar, julgou improcedente o pedido do autor, Izelman Inácio da Silva, de promoção por preterição para soldado de 1a classe da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF. Embargos de declaração opostos pelo autor (Id 16884069) rejeitados na decisão de Id 16884081. O Distrito Federal não apresentou contrarrazões à apelação do autor (Id 16884096). Por outro lado, não foi aberto prazo para que o autor apresentasse contrarrazões ao recurso do Distrito Federal, conforme certidões de Ids 16884094, 16884085 e 16884079. Assim, a fim de evitar eventual alegação de nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, com fulcro no art. 10 do CPC[1], CONVERTO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, para que os autos retornem ao juízo de origem, com a finalidade de ser aberto prazo ao autor para oferecer contrarrazões à apelação apresentada pelo Distrito Federal, catalogada no Id 16884079. Apresentadas as contrarrazões ou certificado o transcurso do prazo pela Serventia sem manifestação do autor apelado, voltem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de junho de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.